Tribunal: CARF
Processo: 10380.730285/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730285/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário correspondente a multa isolada decorrente da compensação indevida
de contribuição previdenciária.
Autuação
A Recorrente efetuou compensação supostamente indevida das Contribuições
Sociais Previdenciárias com créditos oriundos de ação judicial, conforme se vê nos excertos do
auto de infração, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 2 a 10):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730285/2017-90
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730285/2017-90

Impugnação e Julgamento de Primeira Instância
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, julgada improcedente
conforme a decisão de primeira instância - Acórdão no 15-44.873 - proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 354 a 372 e 380 a 395):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/05/2017
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ADQUIRIDOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
As normas tributárias que disciplinam o procedimento de compensação no
âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB veda expressamente a compensação de débitos tributários próprios com
créditos adquiridos de terceiros.
Ao utilizar créditos nestas condições para realizar compensação, a empresa
estará utilizando, de forma intencional, expediente não permitido por lei, de
forma a caracterizar falsidade de declaração. Neste caso, estará sujeita à multa
isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados.
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte foi cientificado do Auto
de Infração, contendo a descrição dos fatos e da fundamentação legal
correspondente, bem como foi concedida a oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos na fase de impugnação.
AÇÃO
FISCAL.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
DIVERSOS
PROCESSOS. DOCUMENTAÇÃO COMUM. NÃO HÁ ILEGALIDADE.
Não há ilegalidade quando dois processos originados na mesma ação fiscal são
instruídos com os mesmos documentos. Isto porque, a instrução dos processos
com documentos que constam concomitante nos dois processos, além de
demonstrar que houve respeito aos art. 142 e art. 144 do CTN, permite ao
contribuinte fazer uma análise adequada do crédito lançado e também exercer o
seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730285/2017-90

INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade de legislação tributária, matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAR.
COMPETÊNCIA.
AUDITOR-
FISCAL.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa
competente para decidir sobre compensação.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente há nulidade do Auto de Infração quando ocorrer violação aos
requisitos dos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
em parte repisando os argumentos apresentados na impugnação, mas nada se referindo à sua
suposta tempestividade (processo digital, fls. 407 a 448).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Termo de Perempção
A unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil lavrou
Termo de Perempção, do qual extraio os seguintes excertos (processo digital, fl. 453):
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no
70.235/1972, art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se
este termo de perempção na forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a
exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
Pedido de Parcelamento
A Recorrente apresentou pedido de parcelamento em 15/4/2019 relativo à
totalidade do crédito constituído, o qual foi deferido pela unidade de origem, nestes termos
(processo digital, fls. 459 a 520):
Processo No: 10380.730.285/2017-90
[...]
Trata o presente processo de PARCELAMENTO de débitos não previdenciários
no âmbito da RFB com fundamento nos arts. 10 a 14-F da lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 15 de dezembro de 2009. O
devedor confessa, irretratavelmente, perante a Fazenda Nacional, o(s) débito(s)
mencionados no formulário Dipar que foi anexado ao presente processo.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730285/2017-90

Paga a 1a parcela, o DEVEDOR compromete-se a pagar as restantes nos respectivos
vencimentos, na rede bancária, por meio de DARF (Débito Automático).
Declarou no seu pedido ter conhecimento de que a falta de pagamento de 3 (três)
parcelas, consecutivas ou não, ou de até 2 (duas) parcelas, estando pagas todas as
demais ou estando vencida a última prestação do parcelamento, implicará na imediata
rescisão do parcelamento com prosseguimento da execução, se for o caso, conforme
disposto nos incisos I e II do art. 14-B da Lei no 10522, de 2002.

Uma vez que foram cumpridos pelo contribuinte todos os requisitos necessários,
PROPONHO O DEFERIMENTO do presente pedido de parcelamento.
Ação Judicial
Não obstante reportado crédito estar incluído no citado parcelamento em
andamento, em 23/7/2019, a Contribuinte apresentou decisão judicial determinando que o
Recurso Voluntário apresentado fosse encaminhado a este Conselho, para análise ou
reconhecimento de sua intempestividade, nestes termos (processo digital, fls. 521 e 526):

A propósito, consta no Portal do TRF da 5o Região (https://www.trf5.jus.br) que
referida decisão transitou em julgado em 22/6/2020, nestes termos:
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo particular contra decisão que
indeferiu a liminar, na qual se requereu que fosse determinado à autoridade coatora
(Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE) que desse seguimento ao
Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no 10380.730285/2017-90,
com sua remessa ao CARF para análise da perempção, nos termos do art. 74 do Decreto
no 7.574/2011.
Compulsando os autos principais (processo no 0804964-10.2019.4.05.8100), constatou-
se a prolação de sentença em 14/10/2019 (Id. 4058100.16644148), o que acarreta a
perda de objeto deste agravo.
Assim, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015 e no art.
28, III, do Regimento Interno desta Corte.
Por oportuno, nos autos principais, o Juízo concedeu a segurança, acompanhando
a decisão liminar, que determinou a remessa dos autos para manifestação do CARF, consoante
transcrição que ora exponho:
I - RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, no qual a impetrante Cuida-
se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, proposta pela
empresa CERTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA,
devidamente qualificada nos autos, em face DELEGADO(A) DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL FORTALEZA -CE, no sentido de determinar à Autoridade Coatora seja
dado seguimento ao Recurso Voluntário interposto no processo administrativo
no 10380.730285/2017-90 determinando-se sua remessa ao CARF, bem como, a
suspensão de quaisquer atos executórios em face do impetrante diante da necessária
remessa ao CARF para análise da perempção, nos termos do art. 74 do Decreto no
7.574/2011.
[...]
III - DISPOSITIVO:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730285/2017-90

Em face do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para DETERMINAR que a
autoridade impetrada, ou quem as suas vezes fizer, proceda ao envio do Recurso
Voluntário interposto na instância Administrativa ao CARF, para analisá-lo ou
reconhecer sua intempestividade, suspendendo-se a exigibilidade do crédito, nos termos
do art. 151 do CTN, até a decisão final.
Por fim, vale registrar que nem a Recorrente nem a autoridade judicial
manifestaram-se acerca de suposto posicionamento deste Conselho tocante à “Desistência
Recursal”, caracterizada pela inclusão do manifestado débito em parcelamento, nos termos do §
2o art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, no qual não se vê questionamento preliminar acerca de
suposta tempestividade. Por conseguinte, ele não será conhecido ante a preclusão temporal vista
no presente voto.
Nessa perspectiva, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim entendido, acertada a perempção suscitada em seu Termo, eis que a
ciência da decisão recorrida se deu em 16/10/2018 (processo digital, fl. 397), mas a peça
recursal foi interposta somente em 30/1/2019 (processo digital, fl. 405), revelando-se
notoriamente extemporânea.
Ademais, como se viu, a Recorrente sequer manifestou-se acerca da referida
preliminar de tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a
preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto.
Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada dentro do prazo
peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730285/2017-90

Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, a Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Em verdade, considerando que referido recurso voluntário foi apresentado fora
do prazo para sua interposição e ausente ponderação acerca da preliminar de tempestividade,
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730285/2017-90

entendo acertado a unidade preparadora tê-lo desconsiderado, dando início à cobrança
administrativa do crédito apurado.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 543
DF CARF MF
Original